Tribunal: TJDFT
Processo: 0756877-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756877-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE MORAIS TEIXEIRA AGRAVADO: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026 13:30:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador